Tribunal: STF
Processo: RE 582023
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Em 8/4/2008, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 563.708-RG/MS (pág. 128 do documento eletrônico 2).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 563.708-RG/MS (Tema 24 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. 



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 563.708/MS. Ação na qual se discute a possibilidade de recálculo de adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Tema 24 do e. STF que trata da aplicabilidade imediata da EC 19/98, na parte que alterou o inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal, em face da garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração e do direito adquirido. Inaplicabilidade do v. acórdão paradigma, por se tratar de matéria distinta do caso.



    ACÓRDÃO MANTIDO” (pág. 142 do documento eletrônico 2).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi novamente admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015 (págs. 150-151 do documento eletrônico 2).



    É o relatório necessário. 



    Bem reexaminados os autos, verifico a ocorrência de erro material no despacho de 8/4/2008 (pág. 128 do documento eletrônico 2), porquanto o tema em exame neste apelo extremo – incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público – não se amolda àquele que foi discutido no 563.708-RG/MS (Tema 24 da Repercussão Geral). 



    Na verdade, a questão debatida no presente recurso extraordinário já foi examinada por esta Corte no julgamento do Tema 702 da Repercussão Geral (RE 764.332-RG/SP). A propósito, colaciono a ementa do referido julgado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO”.



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.039 do Código de Processo Civil/2015, dado que neste apelo extremo discute-se questão que foi apreciada no julgamento do Tema 702 da Repercussão Geral (RE 764.332-RG/SP).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator